Tribunal: TJSP
Processo: 1041300-95.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES MORAIS CONTRA A COLETIVIDADE. ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL EM LUGAR PROIBIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

As lides bagatelares, por isto mesmo que de ressonância pouco ou nada significativa, não comportam compensação (FRANZONI, Trattato della responsabilità civile).

Não provimento do recurso, em votação unânime. Divergência em matéria de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES MORAIS CONTRA A COLETIVIDADE. ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL EM LUGAR PROIBIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

As lides bagatelares, por isto mesmo que de ressonância pouco ou nada significativa, não comportam compensação (FRANZONI, Trattato della responsabilità civile).

Não provimento do recurso, em votação unânime. Divergência em matéria de encargos sucumbenciais, a cujo propósito se instaurou julgamento recursal expandido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000812579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1041300-95.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram
provimento à apelação, determinando de ofício a sucumbência, vencido
nesta parte o 2o Juiz, Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do
Novo CPC, com a participação dos Desembargadores Afonso Faro Jr. e
Aroldo Viotti que acompanharam a maioria, Acórdão com Relator sorteado.
Declarará voto o 2o Juiz, (Sustentaram oralmente o Procurador de Justiça,
Dr. Ricardo Dias Leme e Dr. Bruno Côrrea Dacca, OAB/SP 356.899 )", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1041300-95.2019.8.26.0506
Procedência: Ribeirão Preto
Relator: Des. Ricardo Dip (Voto 56.333)
Apelante:
Promotoria Pública da Comarca
Apelada:
Movida Locação de Veículos S.A.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
LESÕES
MORAIS
CONTRA
A
COLETIVIDADE.
ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEL EM LUGAR
PROIBIDO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
As lides bagatelares, por isto mesmo que
de ressonância pouco ou nada significativa, não
comportam compensação (FRANZONI, Trattato
della responsabilità civile).
Não provimento do recurso, em votação
unânime. Divergência em matéria de encargos
sucumbenciais, a cujo propósito se instaurou
julgamento recursal expandido.
RELATÓRIO:
A Promotoria pública da Comarca de Ribeirão
Preto ajuizou ação civil pública visando à condenação
de Movida Locação de Veículos S.A. a compensar
apontadas lesões morais da coletividade, em razão de
a requerida ou terceiro por ela autorizada ter

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 3
estacionado, indevidamente, no dia 28 de fevereiro de
2019, o veículo de placas QOS 5725 em lugar
reservado ao uso exclusivo de pessoa idosa ou
portadora de deficiência.
De logo, o M. Juízo de origem extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, por entender
ausente o interesse processual (e-págs. 25-35).
Apelou a autora, alegando, em resumo, que (i)
em caso semelhante já houve decisão em sentido
contrário do aqui decidido; (ii) incongruência da r.
sentença
ao
apontar
a
impossibilidade
de
responsabilização civil e, ainda assim, discutir o
próprio mérito, entendendo pela inexistência de lesão
moral coletiva; (iii) ausente a ofensa ao princípio da
legalidade, uma vez que a ação possui respaldo nos
arts. 186 e 917 do Código civil e nos arts. 1o e 3o da
Lei 7.347/1985 (de 24-7); (iv) a responsabilidade
resultante de ato ilícito pode dar-se na esfera
administrativa, cível e penal, de maneira independente
e cumulativa; e (v) que estão presentes, no caso, as
lesões morais, prescindível a prova do prejuízo (e-
págs. 38-46).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 59-85).
Deu-se vista do feito à digna Procuradoria Geral
de Justiça.
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 15 de junho de 2020
(e-pág. 143).

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 4
VOTO:
1.
O fato de um automóvel estacionar-se em vaga,
na via pública, reservada ao uso de idoso ou de
pessoa com deficiência levou a Promotoria pública da
Comarca de Ribeirão Preto a ajuizar a vertente
pretensão para condenar-se não o condutor do veículo
que o locara da ora recorrida , mas a proprietária do
carro, sustentando a autora lesões morais afrontosas
da coletividade.
A r. sentença de primeiro grau extinguiu o
processo por apontada falta de interesse de agir.
Recorreu a Promotoria demandante.
2.
Para logo, excessivo parece considerar que uma
sociedade, tal a de nossos tempos, acostumada, por
exemplo, a conviver com uma frágil segurança pública,
em que os níveis de recidiva delituosa são
notoriamente elevados, possa entender-se bastante
ofendida no âmbito moral, a ponto de exigir
compensação pecuniária, ante o isolado fato de, num
certo dia, estacionar-se um automóvel com violação de
regras de mero caráter administrativo.
Mais isso não parece harmonizar-se com o
comum das coisas quando se veja, na espécie, ter sido
a ação compensatória das lesões dirigida não contra
quem praticou o ilícito de trânsito, mas contra a
locadora do automóvel, sequer ela sujeita, neste
quadro, a sanções administrativas.

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 5
Calha ainda referir que o automóvel era dirigido
por um idoso.
3.
Como quer que se entenda, o direito não é um
repositório de todas as virtudes. Compete-lhe atender
a um mínimo ético, sem exacerbar, pois, a persecução
de pequenas infrações que não têm potencial para
molestar com maior vulto o bem comum.
Por esse aspecto, a compensação das lesões
morais
? lesões
essas
que
têm
natureza
metapatrimonial? exige verificação (i) do grau de
ofensa a algum direito da pessoa do demandante, na
espécie dos autos, a coletividade (assim, p.ex., VINEY,
Geneviève e JOURDAIN, Patrice. Les conditions de la
responsabilité. 3.ed. Paris: L.G.D.J., 2006, p. 43 et
sqq.), bem como (ii) da gradação de seu sofrimento
psíquico (vidē CRICENTI, Giuseppe. Il danno non
patrimoniale. 2.ed. Milão: Cedam, 2006, p. 17 et sqq.),
porque, como se tem decidido neste Tribunal de
Justiça, “não são todos os incômodos, agastamentos,
agruras e maçadas da vida que se alçam ao plano dos
danos morais suscetíveis de compensação pecuniária,
mas apenas os que, dores físicas, desditas morais,
vexações que importem em decréscimo de prestígio ou
reputação (cf. VARELA, João de Matos Antunes. Das
obrigações em geral. Coimbra: 2. ed., Almedina, 1973,
tomo
I,
p.
481-2),
desvelem
efetivo
e
anômalo
padecimento moral, ante 'as dores, as angústias e as
frustrações infligidas ao ofendido' (CAHALI, Yussef
Said. Dano moral. 3.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2005. p. 21)”.

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 6
Assim é que, recrutando aqui a lição de
Massimo FRANZONI, as liti bagatellari, por isto mesmo
que de ressonância pouco ou nada significativa, não
comportam compensação (Trattato della responsabilità
civile. 2.ed. Milão: Dott. Giuffrè, 2010, p. 542-5).
Sendo esse caráter bagatelar da pretensão de
logo avistável no processo com evidência quoad se ,
bem andou a M. Juíza da origem em reconhecer a falta
de interesse processual concreto, evadindo maior
dispêndio de tempos, gastos e esforços, moldando-se,
pois, ao valioso princípio da economia no processo.
4.
Estabeleceu-se
divergência
no
julgamento
colegial com o voto de terceiro juiz do eminente Des.
Oscild de Lima Júnior, que, escorado nas regras dos
arts. 17 e 18 da Lei 7.347/1985 (de 24-7), e com
expressa remissão a precedente do STF (RE 233.585),
entendeu ser caso de infligir os encargos de
sucumbência à demandante.
Na condição de relator, revisei meu voto e aderi
ao entendimento do Des. Oscild de Lima Júnior, e,
mantido o voto do segundo juiz
o eminente Des.
Jarbas de Aguiar Gomes , instaurou-se expansão do
julgamento recursal, votando, a seguir, os não menos
eminentes Des. Afonso Faro Júnior e Des. Aroldo Viotti
com a posição impositiva das verbas sucumbenciais.
A
mencionada
ven.
decisão
do
STF
(RE
233.585) parece apontar dois modos de compreender o

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 7
conceito normativo de má-fé
previsto este, à letra,
nos arts. 17 e 18 da Lei 7.247, de 1985:
“O Ministério Público, quando vencido na ação
civil pública instrumento de que se utiliza para
viabilizar a defesa e proteção, em juízo, de
direitos e interesses metaindividuais , não se
sujeita
aos
ônus
da
sucumbência
(verba
honorária, custas e despesas processuais),
exceto se resultar comprovado que o representante do “Parquet” incidiu em
comportamento malicioso ou abusivo”.
Diz o ven. acórdão: comportamento malicioso
ou abusivo. Compreendendo a passagem no sentido
de sua disjunção, o primeiro de seus modos, como se
vê, é o da conduta maliciosa
em que se põe em
consideração o elemento subjetivo, a intenção do
agente; o segundo dos modos é o da conduta abusiva,
em que a avaliação não perscruta o elemento
intencional, subjetivo, mas se firma apenas à luz do
aspecto externo, objetivo.
Nesse segundo modo, em que a má-fé se estima
somente a parte obiecti, tem-se à vista uma possível
analogia com o disposto no art. 13 da Lei 4.717/1965
(de 29-6), que se refere, em tema sucumbencial, à
“lide manifestamente temerária”. E o que seja uma
lide de temeridade manifesta diz-nos a doutrina de
Ricardo BARROS LEONEL ser “a movida de forma
imprudente, mal informada sem qualquer ponderação”
(Manual do processo coletivo. S.Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 391).

Não há, na espécie dos autos, é verdade,

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 8
indicação minimamente sugestiva de má-fé alguma que
amparasse o primeiro desses apontados modos, e isso
deve ficar aqui bem salientado.
Todavia, a parte rei, e desde logo, a pretensão
em pauta se desvelava notoriamente infundada, e,
sendo assim, de todo razoável é a consequente
atribuição dos encargos sucumbenciais ao Ministério
Público, nos termos do que admite, ainda que com
visos de excepcionalidade, parte considerável da
jurisprudência pretoriana (p.ex. no STJ, REsp 26.140,
REsp 28.715, REsp 120.290, REsp 261.593), impondo-
se o encargo financeiro à Fazenda do Estado de São
Paulo (STJ -REsp 1.105.782).
Nesse mesmo sentido, é doutrina de Hugo
NIGRO MAZZILLI:
“Em caso de improcedência, não tendo o
Ministério personalidade jurídica, não poderá
ser condenado a pagar custas, honorários
advocatícios ou outras despesas processuais: a
responsabilidade
pelos
encargos
da
sucumbência será do Estado, quando se trate
de atuação do Ministério Público estadual, ou
da União, no tocante à atuação de qualquer dos
ramos do Ministério Público da União. Nesse
sentido,
corretamente
o
Estatuto
do
Idoso
dispõe que, nas ações civis públicas, não se
imporá
sucumbência
ao
próprio
Ministério
Público.
(...)
O próprio Ministério Público não sucumbe, não
adianta
despesas
nem
paga
custas
ou
honorários; em caso de improcedência, quem
arcará com esses encargos será o Estado.
Como órgão estatal, quando o Ministério Público

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 9
oficia, e como se o próprio Estado o estivesse
fazendo.
(...)
Se o Ministério Público for vitorioso na ação
civil pública por ele movida, o réu será condenado nos encargos da sucumbência,
excluída, porém, a verba honorária. Primeiro,
porque, conforme o art. 22 da Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB), os honorários advocatícios,
fixados
em
decorrência
da
sucumbência,
constituem direito autônomo do advogado, e, no
caso, não haveria porque cobrar honorários
advocatícios do réu sucumbente, se a ação não
foi movida por advogado; em segundo, porque
são indevidos honorários advocatícios quer ao
próprio Ministério Público quer a seus membros,
que não desempenham atividade de advocacia
em sua atuação; em terceiro, porque a verba
honorária não poderia ir para o Estado ou seus
procuradores, pois estes não propuseram a
ação e assim não haveria título jurídico que
justificasse a condenação honorária sem que
tivesse
havido
atividade
de
advocacia
na
promoção da ação; enfim, porque o custo social
da atuação do Ministério Público em defesa dos
interesses da coletividade não é pago pelas
custas do processo, e sim pelos impostos gerais
suportados pela população” (A defesa dos
interesses difusos em juízo. 20. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 553-5).
Tendo em conta o valor atribuído à causa (de
R$4.000,00),
assina-se,
modicamente,
a
verba
honorária em dez por cento desse valor.

TERMOS EM QUE, nega-se provimento à apelação interposta pela Promotoria pública da
Comarca de Ribeirão Preto, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença proferida pela M. Juíza
REBECA MENDES BATISTA (autos de origem 1041300-

AC 1041300-95.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.333 10
95.2019.8.26.0506 da 10a Vara Cível ribeirão-pretana),
impondo-se
ao
Ministério
Público
os
encargos
sucumbenciais vencido, neste ponto, o eminente Des.
José Jarbas de Aguiar Gomes , assinando-se a
honorária em dez por cento do valor atribuído à causa.
Ressalta-se, em ordem ao prequestionamento
indispensável
ao
recurso
especial
e
ao
recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos
autos se encontram, quodammodo, albergados nas
questões decididas.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
Des. Ricardo Dip -relator
(mediante assinatura eletrônica)